Tribunal: TJSP
Processo: 1002742-05.2019.8.26.0587
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Celso Pimentel
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
O acordo entre credora e devedora traduz-se em induvidosa novação, que afasta a mora e torna ineficaz a anterior notificação. Em consequência, decreta-se a extinção sem exame de mérito do processo da ação de busca e apreensão e se ordena a restituição à ré do bem objeto de alienação fiduciária, com eventuais consequências a serem apreciadas em primeiro grau.